Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INTEGRANTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EMD INTERPOSTOS NO RE 855178 (TEMA 793/STF). ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO IAC 14 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em vista do previsto no art. 1030, II, do CPC e eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 793 do STF, procede-se ao rejulgamento do feito.
2. A questão deve ser dirimida com base em uma análise aprofundada do quanto discutido no julgamento do RE 855178 (Tema 793 do STF) e em especial, no julgamento dos Embargos de Declaração nele interpostos.
2.1. A tese ao final determinada em relação à presença da União na lide em que se discute o fornecimento de medicamento/tratamento registrado na ANVISA, mas não integrante das políticas públicas referiu-se à solidariedade existente entre os entes federativos quanto ao direito à saúde, mas não à obrigatoriedade a que a União necessariamente compusesse o polo passivo.
2.2. Os Ministros da Corte Suprema demonstraram, em grande parte, preocupação com a garantia do direito à saúde e à vida e a dificuldade imposta ao jurisdicionado no caso de se reconhecer a necessidade de que a União seja demandada em litisconsórcio necessário, bem como, por outro lado, a oneração dos cofres dos entes federados menos abastados em vista da imposição de fornecimento de medicamento/tratamento de alto custo, tendo sido determinado, dessa forma, que o julgador poderia redirecionar a causa para o ente responsável pelo ressarcimento do ônus financeiro derivado da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento ou tratamento.
2.3. Caso a questão já estivesse sedimentada no âmbito da Suprema Corte, os Ministros dela integrantes não teriam reconhecido a repercussão geral no RE 1366243 (Tema 1234).
3. O STJ também há muito pacificou o entendimento de que “a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde” (RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/3/2022.).
4. Esse entendimento também respalda o acolhimento das propostas havidas no julgamento do Conflito de Competência – CC – acima citado e os 187533 e 188002, em que reconhecido e instaurado o Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 14, pela Primeira Seção do STJ.
4.1. Segundo a proposta apresentada e aprovada, até o julgamento definitivo do referido IAC, os Tribunais Estaduais devem dar prosseguimento às demandas, não procedendo à remessa dos feitos à Justiça Federal.
5. Embora a questão não esteja pacificada na jurisprudência desta Corte, adiro ao entendimento de que o STF ainda não determinou a existência de litisconsórcio necessário da União quando o pleito se refere a tratamento ou medicamento registrado na ANVISA, mas não integrante do SUS, bem como que o STJ estipulou, até o julgamento definitivo do IAC 14, que os magistrados da Justiça Estadual devem se abster de remeter os autos à Justiça Federal, prosseguindo-se o julgamento da causa perante a Justiça Estadual. Precedentes.
6. Não se vislumbrando divergência com o entendimento firmado no Tema 793 do STF, não se verifica fundamento para exercer juízo de retratação.
7. Acórdão mantido, firmando-se a competência deste Tribunal para processar e julgar o feito.